Tribunal: TJES
Processo: 5002870-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002870-32.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002870-32.2018.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Sony Mobile Communications do Brasil LTDA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão (id 3086134) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela Sony
Mobile Communi
c
ations do Brasil LTDA.

Em suas razões recursais (id 3295221) o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão por ter deixado de se pronunciar sobre a impossibilidade de afastar a aplicação do Decreto Municipal nº. 11.738/2003, sem observar a cláusula de Reserva de Plenário, e de obscuridade quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, pois o art. 39 da Lei nº 6.830/80 prevê a sua dispensa.

Nas contrarrazões (id 3563970), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
08 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 29/11

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON GRADUAÇÃO FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA DEFEITO EM APARELHO CELULAR OFENSA AO DEVER DE CONSERTO SANÇÃO EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se
insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado.

2.
Sobre a preliminar de inovação recursal, v
erifico que a questão foi abordada e discutida no processo, inclusive porque a própria apelada em sua contestação refutou a alegação formulada na inicial sobre o tema, conforme depreende-se do id 2528752 às fls. 15,
razão pela qual o princípio do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, devolvendo a matéria para apreciação desta Corte.

3.
N
ão que há se falar em
ausência ou mesmo em insuficiência de motivação para a aplicação da sanção,
pois o
ato praticado se encontra devidamente motivado, revelando-se correta a sentença ao declarar a validade da aplicação da multa pelo Procon Municipal em razão de ofensa a direito individual consumerista, posto que este se traduz no livre exercício do poder de polícia municipal.

4
.
O
art. 57 do CDC estabelece que “
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

5

A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

6
Na hipótese, a multa imposta
a
Sony Mobile Communications do Brasil LTDA

ocorreu com a
reclamaçã
o da consumidora Noemia Oliveira de Souza, que alegou ter adquirido um aparelho celular fabricado pelo apelante, o qual apresentou problemas.
O produto foi encaminhado à assistência técnica, que se negou a efetuar o reparo do produto, em razão da existência e exclusão da garantia.

7
.

Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, penso que o valor a
r
bitrado
na seara administrativa
(
R$23.765,13
)

mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

8
. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

A
pesar de não constar no acórdão,
esta Corte possui diversos precedentes no sentido de que

“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva do Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF”
(TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AP Nº 024170205991, Relatora DES. ª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

No que concerne
às custas e despesas processuais, a isenção
de pagamento concedida ao Município
não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
o
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, para suprir as omissões, mantendo o parcial provimento da apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva do Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.

3.
A
isenção
de pagamento concedida ao Município
não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade.

4.
Embargos de declaração
acolhidos parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
acolher parcialmente
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.